Tribunal: TJMT
Processo: 1009621-87.2026.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009621-87.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LUZANETE BENEDITA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 496.706.111-72 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE AUTOMÁTICA.
TAXA INSERIDA NA FAIXA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo pessoal no 998000829193, celebrado em 01.04.2025, com taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e custo efetivo total de 20,91% ao mês.

2.

A apelante alegou cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, e sustentou abusividade dos juros remuneratórios por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a limitação dos encargos, o afastamento da mora, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, sem produção de prova pericial contábil; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva pelo simples fato de superar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser superada quando as razões recursais impugnam, ainda que de modo parcial, os fundamentos centrais da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado e à inexistência de abusividade dos encargos.

5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável por prova documental e por juízo jurídico sobre a abusividade dos encargos, sendo desnecessária perícia contábil para o cotejo entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado.

6. A incidência do CDC sobre as instituições financeiras não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais regularmente pactuadas. A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de vantagem exagerada ou onerosidade excessiva incompatível com a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

7. A taxa média divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro relevante de controle, mas não teto normativo absoluto. A superação da média pode indicar possível abusividade, porém não dispensa a análise das peculiaridades da contratação, sobretudo quando a taxa pactuada permanece dentro da faixa de variação praticada no mercado para a mesma modalidade de crédito.

8. No caso concreto, a taxa remuneratória de 19,85% ao mês não se confunde com o CET de 20,91% ao mês e, embora superior à média indicada, encontra-se dentro do intervalo de taxas praticadas no mercado para crédito pessoal não consignado à época da contratação, conforme registrado na sentença.

9. O contrato apresentou de forma expressa os dados essenciais da operação, incluindo valor liberado, IOF, valor financiado, número e valor das parcelas, taxa mensal, taxa anual, CET mensal e CET anual. Ausente prova de vício de consentimento, defeito informacional relevante ou ilicitude contratual, deve prevalecer a força obrigatória do pacto.

10. Mantida a validade dos juros remuneratórios e inexistindo abusividade nos encargos da normalidade contratual, não há fundamento para afastamento da mora, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a solução da controvérsia revisional e a prova pericial contábil se mostra desnecessária.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro de aferição de abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui teto absoluto.

3. A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a simples superação da média de mercado quando a taxa pactuada está inserida na faixa praticada para a modalidade contratual.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009621-87.2026.8.11.0041

APELANTE: LUZANETE BENEDITA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por LUZANETE BENEDITA DE ALMEIDA SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., por meio da qual o juízo de origem julga improcedentes os pedidos iniciais e reconhece a validade do contrato de empréstimo pessoal no 998000829193, celebrado em 01/04/2025, mantendo as condições pactuadas, especialmente a taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, bem como o custo efetivo total de 20,91% ao mês e 876,22% ao ano.

A AUTORA
sustenta, em suas razões recursais, que a sentença incorre em cerceamento de defesa, por ter sido proferida sem abertura de fase instrutória para produção de prova pericial contábil, e afirma, no mérito, que os juros remuneratórios são abusivos por excederem a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para limitar os juros, afastar a mora, determinar a repetição do indébito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Ausente o preparo, eis que hipossuficiente – Id. 365942867.

O BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
apresenta contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a regularidade da contratação, a suficiência dos documentos acostados, a inexistência de abusividade, a validade da taxa pactuada e a ausência de ato ilícito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de dialeticidade em contrarrazões:

Embora o APELADO suscite ausência de dialeticidade, verifica-se que a recorrente, ainda que em parte reproduza argumentos já deduzidos na origem, impugna suficientemente os fundamentos centrais da sentença, notadamente quanto ao julgamento antecipado e à conclusão de inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Supera-se, portanto, a preliminar de não conhecimento, sem prejuízo do exame crítico da consistência jurídica das razões recursais.

Preliminar de cerceamento de defesa:

Não procede a alegação de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia se mostra suficientemente instruída por prova documental e quando a dilação probatória pretendida não se revela necessária à solução jurídica da causa.

No caso, a discussão recursal não depende de perícia contábil para ser resolvida, pois os elementos essenciais do contrato estão documentalmente delimitados: valor financiado, número de parcelas, taxa mensal, taxa anual, CET e total a pagar. A pretensão revisional funda-se, essencialmente, no cotejo entre a taxa contratada e os parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central, operação que não exige produção de prova técnica complexa, mas juízo jurídico sobre eventual abusividade em face das circunstâncias do caso concreto.

Não há nulidade quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficiente o acervo documental e decide a controvérsia nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Mérito:

No mérito, a sentença deve ser mantida.

É incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, mas essa incidência não conduz, automaticamente, à revisão de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.

A jurisprudência consolidada admite a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo concreto, vantagem exagerada ou onerosidade excessiva incompatível com a boa-fé objetiva e com o equilíbrio contratual. A taxa média do Banco Central constitui parâmetro relevante de controle, mas não teto absoluto e invariável para toda operação de crédito, pois a precificação bancária considera risco do tomador, modalidade contratual, existência ou não de garantias, prazo, forma de pagamento e demais peculiaridades da operação.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios efetivamente pactuada é de 19,85% ao mês, não se confundindo com o CET de 20,91% ao mês, que agrega outros custos da operação, como IOF e despesas incidentes.

Colaciono:

A própria sentença registra que, para a modalidade de crédito pessoal não consignado, as taxas praticadas no mercado à época variavam de 0,13% ao mês a 21,52% ao mês “(
Consultando o site oficial do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/
), verifica-se que, para a modalidade "Crédito pessoal não consignado", as taxas praticadas no mercado à época da contratação variavam de
0,13% a.m
.
até 21,52% a.m.
, com média de 6,20% a.a. (105,87% a.a.)”.
de modo que a taxa contratada, embora superior à média apontada pela autora, permanece dentro dos limites praticados no mercado e informados pelo Banco Central.

Essa circunstância é decisiva: não se está diante de taxa apartada do universo mercadológico apurado pelo órgão regulador, mas de encargo inserido na faixa de variação da modalidade contratual correspondente.

A tese recursal de que qualquer taxa superior a uma vez e meia a média de mercado seria automaticamente abusiva não encontra aplicação mecânica ao caso.

Ainda que a média do Banco Central seja elemento de comparação relevante, a aferição da abusividade não se resolve por fórmula rígida, sob pena de transformar dado estatístico em limite normativo inexistente.

A superação da média pode servir como indício de abusividade, mas não dispensa a análise concreta da operação, sobretudo quando a taxa pactuada se encontra dentro do intervalo de taxas efetivamente praticadas no mercado para a mesma modalidade. O controle judicial dos contratos bancários não pode ignorar que a média é precisamente o ponto intermediário de uma dispersão estatística, composta por taxas inferiores e superiores, variáveis conforme risco, garantias e características da contratação.

Releva assinalar, ainda, que a AUTORA teve ciência das taxas contratadas. O instrumento contratual, conforme reproduzido na sentença, discrimina expressamente o número do contrato, a data da contratação, o valor liberado, o IOF, o valor financiado, a quantidade de parcelas, o valor de cada parcela, a taxa de juros mensal, a taxa de juros anual, o CET mensal e o CET anual.

A informação contratual, portanto, não aparece de forma obscura, indireta ou oculta, mas expressamente indicada no quadro de dados da contratação, inclusive com destaque dos encargos principais da operação.

Não havendo prova de vício de consentimento, erro, dolo, coação ou defeito informacional relevante, prevalece a força obrigatória do pacto, temperada pela boa-fé objetiva, mas não anulada por mero arrependimento econômico posterior.

Mantida a validade dos juros remuneratórios e inexistindo abusividade nos encargos da normalidade contratual, não há fundamento para repetição de indébito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1
. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconheceu a validade do contrato de empréstimo pessoal.

Ao arremate, deixo de aplicar a majorante contida no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a juíza singular não fixou sucumbência para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026